Tribunal: TJMT
Processo: 1001862-14.2025.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001862-14.2025.8.11.0007
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA/MT.
RECORRENTE: NINUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA
RECORRIDA: BRUNA JULIEN OLIVEIRA DA COSTA PALHETA KIKUCHI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BICICLETA ELÉTRICA. VÍCIO DE QUALIDADE. AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa vendedora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de consumidora, determinando a restituição do valor pago pela aquisição de bicicleta elétrica com vício de qualidade, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. O recorrente pleiteia a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada falha na prestação do serviço em razão de vício de qualidade do produto e ausência de reparo no prazo legal; (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 18 do CDC estabelece que os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios para o uso, autorizando o consumidor, não sanado o vício em 30 dias, a exigir a restituição da quantia paga.
4. A autora comprovou a ocorrência de defeito três dias após a aquisição, buscou solução administrativa e junto ao Procon, sem sucesso. O laudo unilateral apresentado pela ré, além de extemporâneo, não afasta a incidência da norma protetiva.
5. Incumbia à fornecedora, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Diante da rescisão contratual, as partes devem retornar ao status quo ante, impondo-se, além da restituição do valor pago, a devolução do produto pelo consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa (STJ, REsp no 1.823.284/SP).
7. A privação do uso do bem adquirido, aliado aos transtornos de tentativas infrutíferas de solução, caracteriza dano moral indenizável. Contudo, o valor arbitrado deve observar proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, o montante de R$ 3.000,00 é adequado para cumprir as funções reparatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantida a condenação à restituição do valor pago e determinada a devolução do produto pelo consumidor.
Tese de julgamento: “1. A constatação de vício de qualidade em produto durável, não sanado no prazo legal, autoriza o consumidor a exigir a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18 do CDC. 2. A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva, sendo irrelevante a prova de culpa. 3. Na rescisão contratual por vício do produto, deve haver a devolução do bem adquirido, a fim de evitar enriquecimento sem causa do consumidor. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo em face das circunstâncias do caso. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 18; CC, arts. 389, 405, 406, 422 e 884; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.823.284/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001862-14.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA JULIEN OLIVEIRA DA COSTA PALHETA KIKUCHI - CPF: 041.709.251-22 (RECORRIDO), NINUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA - CNPJ: 33.432.731/0001-65 (RECORRENTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025